Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709003-75.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GUSTAVO LUCAS CARVALHO BARBOSA, JESSIKELLY ROCHA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a requerida: i) a pagar aos autores a quantia de R$ 742,20 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), a título de reparação por danos materiais, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do fato (16/09/2023); ii) a pagar ao a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido da data do voo original (16/09/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. A recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito